Tribunal: TJMT
Processo: 1031181-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 1031181-03.2017.8.11.0041
RECORRENTE: FERNANDO CESAR DURIGAN
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FERNANDO CESAR DURIGAN, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 27083498:
“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIDIOCIDADE DIÁRIA – PACTUADA – SÚMULA 539/STJ – TENTATIVA DE OBTER RESSARCIMENTO DE ENCARGO DEVIDAMENTE CONTRATADO - CONDUTA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O STJ já consolidou o entendimento por meio da súmula 539, que é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada, como é a hipótese dos autos. Verificada a intenção da parte autora, ora apelante, em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante o art. 86, parágrafo único, do CPC. (AP n. 1031181-03.2017.8.11.0041, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, J. 04/12/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 40836458.
O Recorrente sustenta violação aos artigos 489, §1o; 1.013 e 1.022, II do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto a abusividade na cobrança da capitalização diária dos juros, na revisão do contrato.
Por fim, requer que seja excluída a cobrança da multa aplicada por litigância de má fé.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 44385461 e n. 44417475.
O Banco Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 47349985.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 489, §1o; 1.013 e 1.022, II do CPC
Em que pese o Recorrente alegar omissão e ofensa aos artigos 489, §1o; 1.013 e 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto a abusividade na cobrança da capitalização diária dos juros, na revisão do contrato, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“Ocorre que, sobre a capitalização de juros, o STJ já consolidou o entendimento através da súmula no 539, “que é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.”
Ainda, sobre a incidência de juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula no 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).
Além disso, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, é possível a capitalização diária de juros a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-36, e em seguida o advento do art. 28 da Lei n.o 10.931/04, que possui a seguinte redação:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”
Na hipótese dos autos, é expressa a previsão lançada nos contratos, tanto que assinalado DIÁRIA no campo “periodicidade capitalização” sendo que não se verifica qualquer abusividade dos juros pactuados, pois, como bem delimitado no percentual utilizado para a aplicação da porcentagem atribuída, foi utilizada como parâmetro a média praticada pelo mercado.
Assim, como não há qualquer ilegalidade praticada pela instituição financeira nesse ponto, a sentença deve ser mantida.
Aliás, é pacífico o entendimento deste Sodalício, inclusive desta Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada.” (N.U 1027576-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DO EMBARGADO (BANCO) - CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - DIÁRIA - ADMISSÍVEL, DESDE QUE PACTUADA – ARGUIÇÃO DOS EMBARGANTES - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO –RECURSOS PROVIDOS. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.” (N.U 1027567-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)” ID n. 27016493.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão ou contradição no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 489, §1o; 1.013 e 1.022, II do CPC, tendo em vista que o aresto se manifestou especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. (...) 1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2(...) 7.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” (Grifei)
Assim, embora o Recorrente pugna pela exclusão da aplicação da multa por litigância de má fé, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei foram supostamente violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV